Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
O artigo 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.
No caso, não se configura continuidade delitiva entre as duas execuções, que retratam delitos distintos, cometidos contra vítimas diversas, sem que o segundo crime tenha sido desdobramento do anterior. Não há, na espécie, a unidade de desígnios, essencial para a caracterização da continuidade delitiva.
Agravo desprovido.